Tribunal: TJSP
Processo: 2008418-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Decisão que determinou o embarque de animal de apoio emocional. Recurso interposto após o horário previsto de decolagem do voo, sem informar qualquer alteração nas circunstâncias fáticas presentes nos autos. Agravada que se manifestou nos autos em contraminuta informando que a viagem já ocorreu, tendo o animal embargado. Esgotado o objeto do recurso, fica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Decisão que determinou o embarque de animal de apoio emocional. Recurso interposto após o horário previsto de decolagem do voo, sem informar qualquer alteração nas circunstâncias fáticas presentes nos autos. Agravada que se manifestou nos autos em contraminuta informando que a viagem já ocorreu, tendo o animal embargado. Esgotado o objeto do recurso, fica prejudicada sua análise. Recurso não conhecido.